Tribunal: TJMT
Processo: 1035335-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035335-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Sustação/Alteração de Leilão, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE USIEL VALÉRIO MAZZO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (EMBARGANTE), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (EMBARGANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (EMBARGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando apenas que o Juízo de origem certifique a ciência pessoal dos herdeiros previamente à retomada dos atos expropriatórios, mantendo-se, contudo, a penhora do imóvel pertencente ao acervo hereditário e a representação processual do espólio pela inventariante.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) diante da alegada desproporção entre o valor do crédito executado e o valor do imóvel penhorado;

(ii) se houve omissão quanto à interação entre o juízo da execução e o juízo do inventário, à luz dos arts. 612 e 619, I, do CPC e do art. 1.997 do Código Civil;

(iii) se há contradição interna no julgado, em razão da afirmação de que a intimação pessoal dos herdeiros não constitui requisito legal de validade do leilão, mas, ao mesmo tempo, foi determinada a certificação de sua ciência pessoal antes da retomada dos atos expropriatórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Não há omissão quanto ao art. 805 do CPC, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação de desproporção entre o valor do bem penhorado e o crédito exequendo, consignando que o princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em harmonia com o interesse do credor e com a efetividade da execução, inexistindo proposta concreta de garantia substitutiva apta a assegurar o crédito em igual grau de segurança.

Inexiste omissão quanto à relação entre execução e inventário, pois o acórdão reconheceu a existência de inventário em curso, determinou a comunicação ao juízo sucessório e, ao mesmo tempo, preservou a competência do juízo da execução para condução dos atos executivos, em consonância com a responsabilidade patrimonial do espólio pelas dívidas do falecido.

Não se verifica contradição interna, porquanto o acórdão distinguiu corretamente entre:

(a) a desnecessidade jurídica da intimação pessoal dos herdeiros como requisito legal ordinário de validade do leilão, em razão da representação processual do espólio pela inventariante (art. 75, VII, do CPC); e

(b) a determinação prudencial de ciência pessoal dos herdeiros, como medida de reforço do contraditório e prevenção de nulidades futuras, sem alteração do polo passivo da execução.

A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente e coerente, atendendo ao art. 489 do CPC, inexistindo vício a ser sanado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A manutenção de penhora sobre bem integrante de espólio não configura omissão quanto ao princípio da menor onerosidade quando inexistente garantia substitutiva idônea e comprovada capaz de assegurar o crédito exequendo.

A ciência pessoal dos herdeiros determinada pelo tribunal pode ser adotada como medida prudencial de reforço do contraditório, sem caracterizar requisito legal obrigatório para validade do leilão judicial nem implicar inclusão automática dos herdeiros no polo passivo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Espólio de Uziel Valerio Mazzo
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, sustenta o embargante, em síntese, (i) haver omissão quanto à aplicação efetiva do art. 805 do CPC, porque, embora o acórdão tenha reconhecido desproporção entre o valor do crédito exequendo e o valor do imóvel penhorado, teria mantido a penhora de forma genérica, sem enfrentar concretamente a possibilidade de substituição da constrição, nem a viabilidade de meios executivos menos gravosos, como caução, garantia real e bloqueio de ativos, o que, segundo afirma, também violaria o art. 489, § 1o, incisos II e IV, do CPC; (ii) existir omissão quanto à interação sistêmica entre execução e inventário, pois o acórdão, embora reconheça que o bem expropriado integra o acervo hereditário e que há inventário em curso, teria deixado de enfrentar, de forma expressa, a incidência dos arts. 612 e 619, I, do CPC, além do art. 1.997 do Código Civil, tratando o art. 797 do CPC de modo isolado; (iii) haver contradição interna do julgado, porquanto, a um só tempo, teria assentado que a intimação pessoal dos herdeiros não constitui requisito legal de validade do leilão e, simultaneamente, condicionado a retomada dos atos expropriatórios à certificação da ciência pessoal dos herdeiros, gerando incerteza quanto à natureza jurídica da providência; e (iv) requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com o suprimento das omissões e o esclarecimento da contradição apontada, bem como manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre os arts. 805, 489, § 1o, 612, 619, I, 797, 6o, 75, VII, e 889, I, todos do CPC, além do art. 1.997 do Código Civil, postulando ainda que, mesmo sem alteração do resultado, o Colegiado assim o declare de modo expresso e fundamentado.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei).

A controvérsia devolvida a este Colegiado, em sede integrativa, cinge-se a verificar se o acórdão de id 339319392 incorreu em omissão quanto: (a) à aplicação do art. 805 do Código de Processo Civil, diante da alegada desproporção entre o crédito exequendo e o valor do imóvel penhorado; (b) à necessária compatibilização entre o juízo da execução e o juízo do inventário, à luz dos arts. 612 e 619, I, do CPC e do art. 1.997 do Código Civil; e, ainda, se padece de contradição interna por ter afirmado, simultaneamente, a desnecessidade jurídica da intimação individual dos herdeiros como requisito ordinário de validade do leilão e a conveniência de sua ciência pessoal, por prudência jurisdicional, antes da retomada dos atos expropriatórios.

Pois bem. No caso concreto, tenho que os embargos não merecem acolhimento com efeitos modificativos, porque o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à tese do embargante. O que se constata, em verdade, é inconformismo da parte com a solução adotada, o que não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição em sentido técnico-processual.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão na aplicação do art. 805 do CPC, não assiste razão ao embargante. O acórdão expressamente registrou que havia “descompasso relevante” entre o valor do bem penhorado, avaliado em R$ 5.565.035,00, e o crédito exequendo, no importe de R$ 259.405,50; também consignou que o princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em equilíbrio com o interesse do credor e com a diretriz segundo a qual a execução se realiza no interesse do exequente. Ao final, concluiu pela manutenção da penhora. Houve, portanto, pronunciamento explícito sobre a matéria. O fato de a parte desejar fundamentação diversa, ou conclusão distinta, não autoriza o manejo de embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Acresço, para maior clareza, que o art. 805 do Código de Processo Civil não consagra prerrogativa absoluta do executado, mas diretriz de contenção, a ser observada quando houver meio alternativo menos oneroso e igualmente eficaz à satisfação do crédito. Na sistemática legal, a menor onerosidade deve conviver com a utilidade, a efetividade e a suficiência da tutela executiva. Ademais, o próprio dispositivo, em seu parágrafo único, impõe ao executado o ônus de indicar meio mais eficaz e menos gravoso, não bastando mera referência genérica a alternativas abstratamente imagináveis. No recurso originário, consoante exposto no acórdão, o espólio postulou, em caráter subsidiário, a possibilidade de “caução, depósito, bloqueio de ativos, substituição da penhora por garantia real ou fiduciária adequada”, mas sem demonstração concreta, individualizada e comprovada de garantia substitutiva efetivamente disponível, idônea e apta a resguardar o crédito exequendo em igual grau de segurança. Nessa perspectiva, a manutenção da penhora não revelou omissão, mas opção jurisdicional expressamente exercida dentro da moldura cognitiva do agravo.

Também não procede a alegação de ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC. A exigência legal de fundamentação adequada impõe ao julgador o enfrentamento das questões aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada; não exige, porém, resposta analítica e exaustiva a todos os argumentos suscitados pela parte, sobretudo quando a
ratio decidendi
já se encontra claramente delineada. O acórdão embargado identificou o objeto devolvido ao Tribunal, delimitou as três questões em discussão e apresentou razões de decidir correspondentes a cada uma delas, culminando em provimento parcial do agravo. A fundamentação pode desagradar ao embargante; não é, todavia, omissa ou inexistente.

No tocante à segunda tese, relativa à pretensa omissão quanto à interação sistêmica entre execução e inventário, igualmente não vislumbro o vício apontado. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que o bem objeto de expropriação integra o acervo hereditário, que há inventário em curso e que a cooperação interjurisdicional é recomendável. A partir daí, distinguiu corretamente duas ordens normativas: de um lado, o regime da representação processual do espólio e da responsabilidade patrimonial da herança; de outro, a condução da execução individual no interesse do exequente. Por isso mesmo, manteve a determinação de expedição de ofício ao Juízo do inventário, sem converter a manifestação daquele juízo em condição suspensiva automática da execução. Esse raciocínio foi explicitamente desenvolvido no corpo do julgado.

De fato, a legislação processual dispõe que o espólio é representado em juízo pelo inventariante, e que todos os sujeitos do processo devem cooperar para a obtenção, em tempo razoável, de decisão justa e efetiva; por sua vez, a execução, ressalvadas hipóteses legais específicas, realiza-se no interesse do exequente. No plano material, o Código Civil prevê que a herança responde pelas dívidas do falecido, e, após a partilha, os herdeiros respondem dentro das forças da herança e na proporção do quinhão recebido. Foi precisamente essa arquitetura normativa que o acórdão embargado adotou ao afirmar, simultaneamente, a legitimidade da execução dirigida contra o espólio, a necessidade de comunicação com o Juízo do inventário e a impossibilidade de se criar, sem previsão legal, verdadeiro poder de veto do juízo sucessório sobre a marcha do processo executivo.

Os arts. 612 e 619, I, do CPC, invocados pelo embargante, tampouco infirmam essa conclusão. Tais dispositivos, lidos sistematicamente, disciplinam a administração e a preservação do espólio no âmbito do inventário, mas não retiram do juízo da execução a competência para praticar atos constritivos e expropriatórios sobre bens integrantes da herança quando presente título executivo e observadas as garantias processuais pertinentes. A cooperação entre os juízos é recomendável e foi, de fato, prestigiada pelo acórdão; o que se afastou foi apenas a tese de que a alienação judicial dependeria, necessariamente, de manifestação prévia e autorizativa do juízo do inventário, condição esta não prevista na lei processual.

No que se refere à alegada contradição interna do acórdão, também não a identifico. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao pronunciamento judicial, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão. Não é o que ocorre. O acórdão, em sua razão central, afirmou que a intimação pessoal dos herdeiros não constitui requisito legal ordinário de validade do leilão, porque o espólio, antes da partilha, é representado pela inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, e a cientificação dos atos executivos segue a disciplina própria do art. 889 do mesmo diploma. Paralelamente, assentou que, no caso concreto, em razão de se tratar de ato expropriatório incidente sobre bem singular, de elevado valor econômico, integrante do acervo hereditário, era juridicamente possível determinar, por prudência jurisdicional e para prevenção de nulidades futuras, a ciência pessoal dos herdeiros nominados, sem incluí-los no polo passivo. Não há incoerência entre essas proposições. Há, isto sim, distinção entre regra geral de validade do ato e providência adicional de reforço de segurança processual no caso concreto.

Em outras palavras, o acórdão não transformou a ciência pessoal dos herdeiros em requisito legal abstrato e universal da alienação judicial. Apenas reconheceu que, embora a lei não imponha tal exigência como pressuposto ordinário, o órgão julgador pode, em situação peculiar, determinar providência complementar destinada a ampliar a transparência, o contraditório substancial e a estabilidade do ato expropriatório. Essa técnica decisória, longe de contraditória, harmoniza a suficiência da representação processual do espólio com o dever de cooperação e com a prevenção de nulidades futuras.

Além disso, o precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado no acórdão (AgInt no AREsp 1.039.064/PR) foi utilizado para reafirmar a desnecessidade de inclusão prematura dos herdeiros no polo passivo antes da partilha, o que está em consonância com a linha decisória adotada pela Câmara. Nada no julgado embargado contrariou essa premissa. Ao revés, preservou-a integralmente, apenas acrescendo providência prudencial de cientificação, sem modificação da estrutura subjetiva da demanda executiva.

Portanto, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se verifica é nítida pretensão de rediscutir o mérito do acórdão embargado, especialmente no que toca à extensão da incidência do art. 805 do CPC e à conformação entre o juízo da execução e o juízo do inventário, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios. A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que os embargos não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.

No ponto relativo ao prequestionamento, registro, para todos os fins, que o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente, a controvérsia à luz dos arts. 6o, 75, VII, 797, 805 e 889, I, do CPC, bem como do art. 1.997 do Código Civil, e que os presentes aclaratórios suscitam, ainda, referência aos arts. 489, § 1o, 612 e 619, I, do CPC. Consigno, ademais, que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. A jurisprudência do STJ, contudo, esclarece que o chamado prequestionamento ficto, para viabilizar o exame em recurso especial, pressupõe também a arguição de violação ao art. 1.022 do CPC nas razões do recurso cabível.

Por fim, apenas para fins de estrita integração argumentativa, esclareço que a manutenção da penhora, no acórdão embargado, não significou desprezo ao princípio da menor onerosidade, mas juízo de prevalência, no caso concreto, da efetividade executiva diante da ausência de proposta concreta e comprovada de substituição apta a assegurar, com igual eficácia, a satisfação do crédito, sem prejuízo da providência prudencial de ciência pessoal dos herdeiros e da comunicação ao Juízo do inventário. Tal explicitação, contudo, não importa modificação do resultado do julgamento, mas apenas reforço da fundamentação já externada.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026